Tribunal: TJES
Processo: 5014674-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. PARQUE AQUÁTICO. INTERDIÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a aclaratórios anteriores, mantendo o afastamento da impenhorabilidade de imóvel rural ("Sítio Moitão") devido à comprovação de desvio de finalidade para exploração de atividade empresarial (parque aquático).

2. A parte embargante alega a existência de fato novo (Certidão de Averiguação) que atestaria a desativação das estruturas recreativas e o uso da propriedade para piscicultura, além de arguir omissão quanto ao pedido de diligência
in loco
e à análise de registro administrativo (CADASTUR).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a desativação de empreendimento comercial por força de ordem judicial coercitiva caracteriza fato novo apto a restaurar a proteção da impenhorabilidade rural e se o acórdão incorreu em omissão ao indeferir dilação probatória.

III. Razões de Decidir
4. O esvaziamento de piscinas e a remoção de estruturas recreativas, decorrentes de ordem judicial de interdição em ação de obrigação de não fazer, não consubstanciam o retorno à vocação de subsistência agrícola familiar exigida pelo art. 5º, XXVI, da CF. 5. A paralisação forçada da atividade empresarial não apaga o desvio de finalidade pretérito nem o ilícito fiduciário perpetrado, permanecendo hígido o afastamento da impenhorabilidade. 6. Inexiste omissão quando o julgador, destinatário das provas (art. 370 e 371 do CPC), considera a instrução suficiente e adota fundamentação coerente que, de forma reflexa, afasta a necessidade de novas diligências ou de valoração de registros administrativos de natureza meramente declaratória. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria fático-probatória quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "A interdição judicial de atividade empresarial explorada em imóvel rural não caracteriza fato novo apto a reverter o reconhecimento de desvio de finalidade da pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 370, 371, 493, 1.022 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOITÃO AGRORURAL LTDA – EPP
e outros em face do v. acórdão de id.
18117326
, que negou provimento aos aclaratórios anteriores, mantendo o afastamento da impenhorabilidade do imóvel “Sítio Moitão” (matrícula 3677) devido ao desvio de finalidade empresarial.

Em suas razões recursais (id.
18546707
), os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições, destacando a ocorrência de fato superveniente. Alegam que uma Certidão de Averiguação
in loco
, expedida em 04/03/2026 nos autos nº
5007163-74.2024.8.08.0011
, comprova a inexistência de parque aquático ou obras, atestando que a piscina do imóvel funciona como berçário de alevinos e que a atividade exercida é de piscicultura. Aduzem, ainda, omissão quanto ao pedido de conversão do feito em diligência e quanto à juntada de documentos do CADASTUR.

A Cooperativa embargada apresentou contrarrazões (id.
18959949
), arguindo que o suposto fato novo é uma tentativa de induzir o Tribunal a erro. Esclarece que a paralisação das atividades do “Moitão Acqua Park” só ocorreu por força de decisão judicial coercitiva proferida em ação de Obrigação de Não Fazer, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer o desprovimento do recurso e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP, NESIO PARTELLI LIMA, CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOITÃO AGRORURAL LTDA – EPP
e outros em face do v. acórdão de id. 18117326, que negou provimento aos aclaratórios anteriores, mantendo o afastamento da impenhorabilidade do imóvel “Sítio Moitão” (matrícula 3677) devido ao desvio de finalidade empresarial.

Historicamente, a lide originou-se de Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural, cujos pedidos foram inicialmente julgados improcedentes em primeiro grau, sob o fundamento de que a oferta voluntária do imóvel em garantia fiduciária configurava comportamento contraditório. Em sede de apelação, este Colegiado reformou a sentença para reconhecer a impenhorabilidade do “Sítio Moitão” (matrícula 3677), baseando-se no preenchimento do critério de extensão territorial (1,6208 módulos fiscais) e na jurisprudência protetiva do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, após oposição de embargos declaratórios pela Cooperativa de Crédito credora, o julgado foi revertido com efeitos infringentes (id. 15119738), face à comprovação documental de fato superveniente consistente no desvio de finalidade do bem para a exploração de atividade puramente empresarial, notadamente a construção e divulgação de um parque aquático no local. Inconformados, os autores opuseram novos aclaratórios (id. 15563054) tentando reverter a premissa através de laudo unilateral de abandono, os quais foram desprovidos.

Culmina o feito, agora, na interposição destes terceiros embargos de declaração.

Conforme se vê, os embargantes invocam o artigo 493 do CPC para arguir que a Certidão de Averiguação
in loco
, datada de 04/03/2026, constitui fato novo capaz de alterar o julgamento. Afirmam que o documento atesta a inexistência de obras civis, a desativação de estruturas recreativas (ausência de toboáguas) e o uso da piscina como berçário de alevinos.

Entretanto, sob a ótica do Direito Material e Processual, a valoração deste elemento conduz a conclusão diametralmente oposta à pretendida pelos recorrentes. O contexto fático colacionado pela cooperativa embargada nas contrarrazões demonstra que a diligência do Oficial de Justiça não ocorreu de forma fortuita, mas originou-se de mandado expedido na Ação nº 5007163-74.2024.8.08.0011. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Não Fazer, na qual a própria credora fiduciária impôs a paralisação das atividades comerciais do “Moitão Acqua Park” sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O esvaziamento das piscinas, a remoção de estruturas recreativas e a subsequente colocação de alevinos não consubstanciam um retorno à vocação de subsistência agrícola familiar exigida pelo art. 5º, XXVI, da CF. Pelo contrário, evidenciam estrito e forçado cumprimento de ordem judicial coercitiva que interditou o funcionamento do empreendimento.

A proteção constitucional da impenhorabilidade rural é teleológica: visa garantir o acesso aos meios geradores de renda familiar através do efetivo labor agrícola. A desvirtuação dessa finalidade restou consolidada; a paralisação da empresa por força estatal não apaga o ilícito contratual e fiduciário perpetrado. Inexiste, portanto, fato novo apto a conceder efeitos infringentes ao julgado.

Os embargantes também sustentam que o acórdão foi omisso ao não deliberar sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência para averiguação
in loco
, bem como por ignorar o documento que comprova o cadastro da propriedade no CADASTUR (Portaria nº 25 do Ministério do Turismo). Tais assertivas não prosperam.

Em reverência ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e sendo o magistrado o destinatário das provas (art. 370 do CPC), o Colegiado já havia considerado a instrução probatória suficiente para firmar o convencimento acerca do desvio de finalidade. A comprovação documental pretérita da construção do parque aquático e da divulgação mercantil pelos próprios autores tornou irrelevante e desnecessária a protelação do feito para a realização de novas diligências — mormente quando o local, repise-se, encontrava-se sob interdição judicial. O indeferimento do pleito ocorreu de maneira reflexa, pela adoção de tese incompatível com a necessidade de dilação.

Ademais, inscrições de cunho administrativo, como o CADASTUR, possuem natureza meramente declaratória. Tais registros formais sucumbem diante da realidade fática material demonstrada no processo (a estruturação física de um parque e a existência de loteamento apontado pelo Ministério Público Estadual).

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder, de forma pormenorizada, a cada um dos argumentos das partes, desde que a fundamentação utilizada seja coerente e suficiente para dirimir a lide de forma completa. Ademais, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material contido na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria fático-probatória.

Sendo assim, não vejo qualquer razão para o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Por derradeiro, analiso o pleito da embargada para fixação de multa por litigância de má-fé e intuito protelatório.

Nos embargos de declaração julgados imediatamente antes destes, este Colegiado, em prestígio ao direito de defesa, reformulou o entendimento originário para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerar que a parte buscava apenas salvaguardar seu direito sob ótica técnica diversa, sem configurar, naquele instante, nítido retardamento da marcha processual. Entretanto, a oposição dos presentes aclaratórios beira a litigância temerária.

Ainda em atenção aos limites do duplo grau e da ampla defesa, deixo de aplicar a penalidade neste momento processual. Fica, contudo, a parte embargante expressamente advertida de que a reiteração desta conduta — manejo de novos embargos de declaração buscando a rediscussão infindável de premissas fático-probatórias já sepultadas por este Juízo
ad quem
— ensejará a pronta aplicação da multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por preencherem os requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer vícios insculpidos no art. 1.022 do CPC, mantendo na íntegra a decisão embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)